Tribunal: TCU
Processo: 016.961/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8416/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão em favor de Sirlei Janete Silvestre; e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.961/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edilheno de Souza Gomes (XXX.009.452-XX); Rafael Marcos Costa Pimentel (XXX.511.003-XX); Roneres Costa Campos (XXX.392.702-XX); Sirlei Janete Silvestre (XXX.653.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no artigo 40, da Lei 8.443/1992, determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre que: 1.7.1.1. apure eventual descumprimento do art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990 por Rafael Marcos Costa Pimentel, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício mantido por aquele servidor com entidade privada denominada Sociedade Acreana de Educação e Cultura LTDA, conforme extraído da Relação Anual de Informações Sociais relativa ao exercício de 2018 (RAIS - 2018) e, caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências de sua alçada, nos termos da Lei 8.112/1990; 1.7.1.2. informe este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, acerca do resultado das apurações determinadas no item precedente.